Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I – A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação.
II – O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
III – Agravo de instrumento desprovido.